Tribunal: TJDFT
Processo: 0731471-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731471-57.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE APELADO: TM MEDICAL HOSPITALARES LTDA - ME D E C I S Ã O Tendo em vista a impossibilidade de julgamento eletrônico do recurso, diante do interesse manifestado pela realização de sustentação oral e em acompanhar o julgamento do recurso, determino a exclusão do processo da pauta de julgamento virtual, em conformidade com o disposto no artigo 4o, incisos IV e V, da Portaria GPR 1.029, de 16 de maio de 2018, e sua inclusão na pauta para julgamento presencial pela Sexta Turma. Para a realização da sustentação oral, deverá o peticionante observar as normas pertinentes e o disposto no artigo 109, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, bem como a Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator